Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707509-37.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À embargante para dizer, em cinco dias, sobre o seu interesse no julgamento dos embargos de declaração, diante da r. sentença transitada em julgado acostada aos autos (id. 27995729). Brasília - DF, 16 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora